Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-20.2022.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
E m e n t a
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR ATESTADO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA. DEVOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a ausência de contratação do empréstimo consignado, condenando a Reclamada em R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
2. Pretensão recursal da recorrente, ao argumento de ausência de ato ilícito, impossibilidade de devolução dos valores descontados e inexistência de dano reparável, pugnando pela improcedência em razão da regular contratação do empréstimo consignado.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos.
4. Sequer trouxe o contrato cedido pelo “Banco Mercantil”, o qual alega existir. Aliado a isso, a recorrida trouxe provas de que estava internada, durante o período de 01/07/2021 a 22/07/2021, após procedimento cirúrgico, demonstrando a impossibilidade de assinatura presencial em 15/07/2021, em cidade diversa daquela em que estava internada.
5. Em contrarrazões, a recorrida reitera a alegação de falsificação grosseira da assinatura firmada no contrato, bem como a impossibilidade de ter realizado qualquer contratação no período em que esteve internada.
6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da pensão da parte recorrida, pessoa idosa, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. Injustificados os descontos, a restituição deve ser em sua forma dobrada.
8. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
9. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00(cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta, o qual não comporta redução por estar dentro dos valores usualmente arbitrados por esta egrégia Turma.
10. Ademais, como as partes se tornaram simultaneamente credoras e devedoras, de valores líquidos, certos e exigíveis, é salutar que haja a compensação.
11. Sentença, em parte, modificada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-20.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAMEDE GARRIDO - CPF: 002.299.761-07 (RECORRIDO), TAYLA VARELA SHIMADA - CPF: 052.892.781-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - Relator DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - 1a VOGAL DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - 2a VOGAL

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023